Tribunal: TJSP
Processo: 1012414-28.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VENTILADOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA INCLUÍDO NO PREÇO TOTAL DO PRODUTO – CONSUMIDORA QUE, NÃO OBSTANTE TAL CONSTATAÇÃO, DEIXA DE FORMULAR QUALQUER RECLAMAÇÃO, EVIDENCIANDO, ASSIM, SEU ASSENTIMENTO COM A CONTRATAÇÃO – HIPÓTESE DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A GERAR

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VENTILADOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA INCLUÍDO NO PREÇO TOTAL DO PRODUTO – CONSUMIDORA QUE, NÃO OBSTANTE TAL CONSTATAÇÃO, DEIXA DE FORMULAR QUALQUER RECLAMAÇÃO, EVIDENCIANDO, ASSIM, SEU ASSENTIMENTO COM A CONTRATAÇÃO – HIPÓTESE DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A GERAR VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO